Tribunal: TJSP
Processo: 1059153-69.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Contrato de prestação de serviços de cobrança - Parte demandante que objetiva ressarcimento pelas despesas ocasionadas em decorrência de reclamações trabalhistas dos prepostos da empresa ré - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte autora - Imprescindível a comprovação, de forma inequívoca, do prejuízo financeiro - Insuficiência

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Contrato de prestação de serviços de cobrança - Parte demandante que objetiva ressarcimento pelas despesas ocasionadas em decorrência de reclamações trabalhistas dos prepostos da empresa ré - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte autora - Imprescindível a comprovação, de forma inequívoca, do prejuízo financeiro - Insuficiência dos elementos probatórios - Telas sistêmicas, desprovidas de chancela bancária - Documentos produzidos unilateralmente que não são hábeis a comprovar o pagamento aos reclamantes listados no apelo - Precedentes dessa C. Corte de Justiça - Direito de ressarcimento não reconhecido - Sentença de parcial procedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.